Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009850-15.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE
Vistos etc.
O pedido de liminar se confunde com o mérito, razão por que o indefiro.
Intimem-se.
Solicitem-se informações sobre a eventual interposição de recurso e/ou trânsito em julgado da sentença condenatória.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA